Tribunal: TJDFT
Processo: 0708489-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. absolvição. impossibilidade. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE DOIS NÚCLEOS DO TIPO. FUNDAMENTO INIDÔNEO. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. CONDUTA SOCIAL. réu em liberdade provisória. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006. INVIÁVEL. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME PRISIONAL ABRANDADO PARA REGIME SEMIABERTO. RECurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações das testemunhas policiais, para os laudos periciais e para as filmagens feitas pela equipe policial, é firme no sentido de que o réu praticou o crime de tráfico de substâncias entorpecentes, pelo que inviável a tese de absolvição.
2. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios, como apreensão da droga, apreensão de dinheiro em poder do réu e declarações de usuário abordado logo após a compra do entorpecente, merecendo, portanto, credibilidade.
3. Deve ser afastada a valoração negativa da culpabilidade, porquanto a prática de mais de um núcleo do tipo, por si só, não constitui fundamentação idônea. Precedentes.
4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.139), estabeleceu a tese segundo a qual é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação do denominado tráfico privilegiado previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. No entanto, no caso dos autos, a prática de três crimes de tráfico de entorpecentes em menos de três meses, sendo que em dois desses autos o acusado foi beneficiado com liberdade provisória e voltou a delinquir, é indicativo da dedicação a atividades criminosas, pelo que inviável a benesse.
5. Considerando que a pena fixada é superior a quatro anos e não excede a oito anos de reclusão e há uma circunstância judicial desfavorável, impõe-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2o, alínea "b", e § 3o, do Código Penal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.